Tribunal: STF
Processo: RE 75717
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-27
Data de publicação: 1972-04-27

Ementa:
NOME COMERCIAL. DIREITO AO USO EXCLUSIVO, COM LIMITAÇÃO LOCAL, PELO
SÓ REGISTRO DA SOCIEDADE CIVIL NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
JURIDICAS. NECESSIDADE DO REGISTRO DO NOME NO DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, RELACIONADA APENAS COM A EXTENSAO DA
PROTEÇÃO A TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 106 E PARAGRAFO ÚNICO DO
DL. 7903/45. CARÊNCIA DA AÇÃO INDEVIDAMENTE DECRETADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.